Tribunal: TJBA
Processo: 8002239-77.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002239-77.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ORIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. TEMA N.º 1.002 DO STF. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação nº 8002239-77.2023.8.05.0078 , tendo como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto deste Relator.